Tribunal: TJMT
Processo: 1014759-32.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1014759-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), GILBERTO BARONAS DE MORAES - CPF: 668.375.299-00 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO REGISTRARAM VOTOS AS 5ª E 6ª VOGAIS (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, RESPECTIVAMENTE).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COMO MARCO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a Reclamação, afastando a multa aplicada à agravante, mas mantendo a decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais que reconheceu a prescrição do direito à cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV e impôs honorários sucumbenciais ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reestruturação da carreira do servidor público configura o marco inicial da prescrição quinquenal para a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV; e (ii) estabelecer a legitimidade da fixação de honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição nos Juizados Especiais, independentemente da espécie recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reestruturação remuneratória da carreira dos servidores constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de eventuais prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

4. No caso concreto, a Lei Municipal nº 704/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos servidores do Município de Primavera do Leste, estabelecendo nova tabela de vencimentos, o que caracteriza a perda superveniente do direito à revisão da conversão da URV após o decurso do prazo prescricional.

5.
No Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 3874/PR, o Superior Tribunal de Justiça se limitou a decidir sobre a possibilidade de condenação do recorrente que é parcialmente vencedor, ao pagamento dos honorários previstos no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

6. A fixação de honorários advocatícios em segundo grau, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplica-se independentemente do tipo de recurso, sendo legítima a condenação do agravante ao pagamento da verba honorária em razão do desprovimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reestruturação da carreira dos servidores públicos configura o marco inicial da prescrição quinquenal para a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV.

2. É legítima a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em segundo grau nos Juizados Especiais, independentemente da espécie recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013; STJ, AgInt no REsp nº 1.850.802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.843.748/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.04.2020; STJ, PUIL nº 3874/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por GILBERTO BARONAS DE MORAES contra a decisão monocrática de ID 241178184, proferida na Reclamação n. 1014759-32.2024.8.11.0000, que julgou parcialmente procedente os pedidos, a fim de afastar do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, apenas a parte em que condenou a agravante/reclamante a pagar multa correspondente a 3% sobre o valor atualizado da causa, mantendo o
decisum
quanto (i) ao reconhecimento da prescrição quinquenal para a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de Cruzeiros Reais em URV, e (ii) à condenação do reclamante/agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suma, a agravante sustenta que a decisão recorrida considerou que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, com a edição da Lei Municipal n.º 704/2001, seria o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal, com o que não concorda, visto que tal conclusão é contrária ao entendimento consolidado nos tribunais superiores, que condicionam o reconhecimento da prescrição quinquenal a apuração individualizada em liquidação de sentença.

Ainda, destaca que a prescrição atinge somente parcelas vencidas há mais de cinco anos da data da propositura da demanda, conforme a Súmula 85/STJ.

Por fim, argumenta que não há sustentáculo à decisão agravada quando afirma que os honorários são devidos “nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95”, uma vez que referida hipótese se restringe ao desprovimento do recurso inominado.

Requer o provimento do recurso para (i) restabelecer a sentença de primeiro grau, que aplicou corretamente a Súmula 85/STJ, reconhecendo que se trata de prestações de trato sucessivo, nas quais a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação; e (ii) cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, na parte em que fixou verba honorária sucumbencial em face do agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 259005152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na presente Reclamação, a fim de afastar do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, apenas a parte em que condenou a agravante/reclamante a pagar multa correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, o
decisum
.

Extrai-se do processo que a reclamante/agravante pretende a cassação do seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais:

“AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei Municipal de Primavera do Leste nº 704/2001, além da reestruturar os cargos, reestruturou também a remuneração dos servidores públicos, conforme claramente previsto no art. 89 e Anexo V da aludida norma municipal. Além disso, o art. 58-A da mesma lei considera expressamente que a nova tabela salarial deverá ser considerada para fins de compensação de eventual defasagem na conversão da URV. Precedentes da Turma Recursal.

2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno é manifestamente inadmissível. A interposição de Agravo Interno com pretensões manifestamente contrárias às provas dos autos evidencia seu caráter protelatório e improcedente.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).”

A agravante defende que o referido acórdão contrariou (i) a Súmula 85 do STJ, pois, nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais, decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo; e (ii) a orientação jurisprudencial da Corte Especial do STJ, ao fixar honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal.

Não obstante os argumentos esposados no agravo interno, a decisão monocrática não comporta reparos.

Com efeito, a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, consoante entendimento firmado pelas Cortes Superiores. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIÁVEL. SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a revisão de cálculo da URV, c/c recomposição salarial e cobrança das diferenças remuneratórias retroativas. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Sobre a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, por suposta ausência de manifestação acerca dos argumentos apresentados nas razões da apelação pelo Tribunal de origem, verifica-se não assistir razão ao recorrente.

III - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

IV - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (AgInt no AREsp 1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 e AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017).

V - Está pacificado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Nesse sentido: (REsp 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1º/2/2018 e REsp 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017).

VI - O Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confira-se: (STJ, REsp 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017).

VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020.)”
(Destaquei)

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014)”
(Destaquei)

No caso, inegável que a carreira do apelante foi reestruturada por meio da Lei Municipal 704/2001, que dispôs sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabeleceu normas de enquadramento e instituiu nova tabela de vencimentos, merecendo rejeição a tese recursal de que não houve reestruturação remuneratória.

Portanto, agiu com acerto a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao reconhecer que no momento do ajuizamento da ação pelo reclamante/agravante, já havia decorrido o prazo prescricional para cobrança de diferenças remuneratórias advindas da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
–
RECLAMAÇÃO
–
DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA
– RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ-MT 10047438720228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/10/2022,
Seção de Direito Público
, Data de Publicação: 21/11/2022)”
(Destaquei)

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022)”

Por fim, merece ser mantido o acórdão reclamado na parte em que condenou o reclamante/agravante, em razão do desprovimento do agravo interno, ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a previsão contida no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 3874/PR, o Superior Tribunal de Justiça se limitou à decidir sobre a
possibilidade de condenação do recorrente que é parcialmente vencedor, ao pagamento dos honorários
, consoante se extrai do voto condutor do acórdão,
in verbis
:

“[...]

A Turma de origem, com âncora no aludido artigo, compreendeu ser devido o pagamento de honorários advocatícios, mesmo na hipótese de parcial sucumbência, pelo que consignou na parte dispositiva do decisório colegiado recorrido:

‘Face o êxito parcial, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigida, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.’ (fl. 361).

É contra essa determinação que se volta, agora, o ente municipal condenado, movido pela lógica de que ‘tal interpretação não encontra amparo nas regras e princípios de direito eis que pune a parte que necessitou socorrer-se ao Recurso para corrigir sentença que foi, ao final, efetivamente reformada’, pois "a sucumbência é a consequência imposta ao recorrente que não obtém êxito em seu recurso, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau. Contudo, tal consequência não encontra fundamento na hipótese de êxito, total ou parcial, do recurso, eis que pela própria procedência denota- se a utilidade e necessidade de inauguração da instância recursal no processo" (fl. 378).

A questão, portanto, resume-se a saber se o parcial provimento do recurso, em segundo grau, no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, autoriza, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, a condenação do recorrente parcialmente vencedor em honorários de sucumbência
. [...]”
(Destaquei)

Logo, o referido precedente – citado na petição de agravo – não restringiu a fixação dos honorários previstos no art. 55 da Lei nº 9.099/95, à hipótese de recurso inominado, como defende o reclamante/agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025